Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702934-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: A &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRA. REAJUSTE ANUAL. ATRASO IMPUTÁVEL À CONTRATADA. REAJUSTE INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Aditivos contratuais com sucessivas prorrogações dos prazos de execução da obra por períodos curtos e sem acréscimo de serviço demonstram que o atraso decorreu por culpa da contratada, que não conseguiu cumprir o objeto contratual no prazo inicialmente estabelecido. 2. A existência de Termo de Recebimento Provisório da Obra, com a ressalva de que a contratada se obrigava a manter, por sua conta e risco, as obras e serviços em perfeitas condições de funcionamento até o recebimento definitivo após a correção das anormalidades, reforça a conclusão de que a demora para a entrega da obra é imputável à contratada. 3. O fato de os contratantes terem concordado com a prorrogação dos prazos para o término da obra não afasta a responsabilidade da contratada pelo atraso na execução. 4. Comprovado que o atraso na obra decorreu por culpa da contratada, indevida a pretensão de reajuste anual do preço. Entender de modo diverso é o mesmo que premiar a contratada por sua própria torpeza. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1,022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II e 434, ambos do CPC, sustentando equívoco na distribuição do ônus da prova. Para tanto, afirma que “o Tribunal de origem decidiu, sem respaldo probatório, que a prorrogação dos prazos contratuais se deu por culpa exclusiva da recorrente, argumento este que não se sustenta ante a ausência de qualquer elemento concreto nos autos que ampare tal fundamentação, tanto é assim que no acórdão atacado não há qualquer indicação das provas orais ou documentais que amparam tal entendimento.” (id 63140249, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1,022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 373, inciso II e 434, também do CPC, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). Verifique-se, ainda: “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012